Tribunal: TJMT
Processo: 0020686-11.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020686-11.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDREW KENNYD PINTO DE AMORIM - CPF: 053.161.581-21 (APELADO), JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA - CPF: 059.635.211-57 (APELADO), MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), IURY ANTONIO MAGALHAES - CPF: 036.491.981-77 (APELADO), ISRAEL ALVARES DA SILVA - CPF: 078.232.261-11 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 651.235.141-04 (VÍTIMA), EDUARDO NUNES RAMOS AGUILAR - CPF: 071.385.261-56 (VÍTIMA), FERNANDA NUNES DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 945.605.951-00 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 071.347.341-02 (VÍTIMA), IURY ANTONIO MAGALHAES - CPF: 036.491.981-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS- SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA - FRAÇÃO DE 3/8 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NÃO ACOLHIDA - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ - RECURSO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DAS VÍTIMAS EM UM DOS QUARTOS DA RESIDÊNCIA POR APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS - TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE - NOVA DOSIMETRIA PARA TODOS OS RÉUS - ELEVAÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA FECHADO - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS DANOS MATERIAIS - PRECEDENTE DO STJ (RESP N.1.986.672/SC) - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO - RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria quando o magistrado sentenciante apresenta fundamentação adequada para justificar a exasperação da pena em 3/8, apontando elementos concretos extraídos dos autos, como a divisão de tarefas entre os agentes, o maior grau de intimidação às vítimas e a periculosidade demonstrada na ação criminosa.

A Súmula 443 do STJ, estabelece:"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

A restrição da liberdade das vítimas por aproximadamente 30 minutos, mantidas em um dos quartos da residência durante a prática delitiva, configura tempo juridicamente relevante, superando o estritamente necessário para a consumação do crime, o que justifica o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige, além do pedido expresso e da oportunidade de contraditório, a produção de prova específica sobre a existência e extensão do prejuízo material durante a instrução processual, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.986.672/SC, requisito ausente no caso em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por IURY ANTONIO MAGALHAES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,

nos autos da

Ação Penal n. 0020686-11.2017.8.11.0042 (Cód.480921) que condenou os acusados ISRAEL ALVARES DA SILVA, JHONATHAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA e IURY ANTONIO MAGALHÃES a
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 70, por quatro vezes, todos do Código Penal. (ID.229564690-fls.48/68)

Inconformado, IURY ANTONIO MAGALHAES insurge-se contra o aumento da pena na terceira fase da dosimetria, alegando a ausência de fundamentação para a fixação da fração de 3/8 para as causas de aumento, pugnando pela aplicação da fração mínima de 1/3. (Id.

229565168)

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO também recorre pugnando pelo reconhecimento da causa de aumento relativa à restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2º, V, CP), com a consequente alteração do regime inicial para fechado, bem como a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos materiais.(Id. 229565175).

Os recursos foram contrarrazoados tempestivamente, pugnando-se pelo desprovimento de ambos. (Id. 229565180, Id.229565191)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo
provimento

do recurso ministerial e
desprovimento
do apelo defensivo, assim sintetizando: (Id. 231241688)

“APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA. Pedido de diminuição da pena na terceira fase dosimétrica - Impossibilidade - Sentença suficientemente justificada com base em elementos concretos extraídos dos autos - Observância da Súmula 443 do STJ - Incidência da majorante da restrição da liberdade das vítimas - Possibilidade - Vítimas mantidas no quarto da residência por pelo menos 30 minutos - Fixação de valor a título de indenização mínima - Viabilidade - Inteligência do art. 387, IV, DO CPP – Pedido expresso do Ministério Público - Parecer é pelo conhecimento dos recursos, com o provimento do apelo ministerial e o desprovimento do apelo defensivo”

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos interpostos por IURY ANTÔNIO MAGALHÃES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

DO RECURSO DO SENTENCIADO - DOSIMETRIA DA PENA

O apelante IURY ANTONIO MAGALHAES pleiteia a redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria, sustentando que o magistrado sentenciante não apresentou fundamentação idônea para exasperar a pena em fração superior ao mínimo legal, requerendo a aplicação da fração mínima de 1/3.

Para a melhor analise transcrevo a dosimetria da pena:

“...Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR os réus ISRAEL ALVARES DA SILVA, JHONATHAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA E IURY ANTONIO MAGALHÃES, qualificados nos autos, como incurso nas sanções previstas nos artigos 157, §2º, incisos I, II c/c art. 70 (04 vezes) todos do CP.

DA DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

DO RÉU ISRAEL ALVARES DA SILVA

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes revelam que o acusado possui outras ações penais em andamento, porém é tecnicamente primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente as atenuantes da confissão e do agente ser menor de 21 anos na data do fato. Contudo, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e em observância com a súmula 231 do STJ, deixo de aplicar diminuição, motivo pelo qual fica a pena provisória fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento, a saber, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, de modo que, aumento a pena em 3/8, encontrando a pena em formação de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 04 (quatro) vítimas. Agindo assim, evita-se repetição desnecessária , sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, aumento a pena privativa de liberdade em 1/4 (um quarto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (quatro), do que resulta na PENA DEFINITIVA no patamar de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Consoante os artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente.

A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal . Tendo em vista o teor do art. 6º do Provimento nº 40/2014/CGJ , comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT.

Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, somando-se ao fato do réu ser considerado primário, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, em observância ao art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal .

Considerando o regime aplicado ao cumprimento da pena, bem como a inexistência dos requisitos necessários à prisão preventiva, disciplinados nos arts. 312 e 313 do CPP, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Para tanto, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso.

Deixo de realizar a detração do período em que o réu esteve preso cautelarmente 01 (um) ano 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias uma vez que, além de não ocorrer alteração do regime inicial para o cumprimento de pena, este já foi beneficiado com o direto em recorrer em liberdade, diante do regime inicialmente aplicado e inexistência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar, sendo, inclusive, determinado a expedição de alvará de soltura.

Inviável a substituição de pena prevista no art. 44 do Código Penal, em face do emprego de grave ameaça e ainda da demonstrada reincidência, conforme prevê o inciso I e II do mesmo artigo.

DO RÉU JHONATHAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes revelam que o acusado possui outras ações penais em andamento, porém é tecnicamente primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente as atenuantes da confissão e do agente ser menor de 21 anos na data do fato. Contudo, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e em observância com a súmula 231 do STJ, deixo de aplicar diminuição, motivo pelo qual fica a pena provisória fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento, a saber, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, de modo que, aumento a pena em 3/8, encontrando a pena em formação de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 04 (quatro) vítimas. Agindo assim, evita-se repetição desnecessária , sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, aumento a pena privativa de liberdade em 1/4 (um quarto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (quatro), do que resulta na resulta na PENA DEFINITIVA no patamar de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Consoante os artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente.

A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal . Tendo em vista o teor do art. 6º do Provimento nº 40/2014/CGJ , comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT.

Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, somando-se ao fato do réu ser considerado primário, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, em observância ao art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal .

Com fundamento no artigo 387, §1º do CPP, CONCEDO ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, valendo-se dos fundamentos da decisão de fls. 114/115 em que foi concedida a sua liberdade provisória. Não perco de vista o total da pena aplicada, mas considero o fato de que o réu permaneceu solto durante toda a instrução do processo, sem criar qualquer obstáculo ao seu regular andamento. A meu ver a sua liberdade não resultará em risco real à ordem pública, permitindo assim que ela aguarde o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Deixo de realizar a detração do período em que o réu esteve preso cautelarmente 05 (cinco) dias, uma vez que, além de não ocorrer alteração do regime inicial para o cumprimento de pena, este já se encontra em liberdade provisória.

Inviável a substituição de pena prevista no art. 44 do Código Penal, em face do emprego de grave ameaça e ainda da demonstrada reincidência, conforme prevê o inciso I e II do mesmo artigo.

DO RÉU IURY ANTONIO MAGALHÃES

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes revelam que o acusado possui outras ações penais em andamento, porém é tecnicamente primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente as atenuantes da confissão e do agente ser menor de 21 anos na data do fato. Contudo, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e em observância com a súmula 231 do STJ, deixo de aplicar diminuição, motivo pelo qual fica a pena provisória fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento, a saber, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, de modo que, aumento a pena em 3/8, encontrando a pena em formação de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 04 (quatro) vítimas. Agindo assim, evita-se repetição desnecessária , sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, aumento a pena privativa de liberdade em 1/4 (um quarto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (quatro), do que resulta na resulta na PENA DEFINITIVA no patamar de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Consoante os artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente.

A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal . Tendo em vista o teor do art. 6º do Provimento nº 40/2014/CGJ , comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT.

Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, somando-se ao fato do réu ser considerado primário, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, em observância ao art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal .

Considerando o regime aplicado ao cumprimento da pena, bem como a inexistência dos requisitos necessários à prisão preventiva, disciplinados nos arts. 312 e 313 do CPP, concedo ao réu a liberdade provisória e o direito de recorrer em liberdade. Para tanto, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso.

Deixo de realizar a detração do período em que o réu esteve preso cautelarmente 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias vez que, além de não ocorrer alteração do regime inicial para o cumprimento de pena, este já foi beneficiado com o direto em recorrer em liberdade, diante do regime inicialmente aplicado e inexistência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar, sendo, inclusive, determinado a expedição de alvará de soltura.

Inviável a substituição de pena prevista no art. 44 do Código Penal, em face do emprego de grave ameaça e ainda da demonstrada reincidência, conforme prevê o inciso I e II do mesmo artigo.

Finalmente.

DEIXO DE CONDENAR os réus nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal, em razão da ausência de debate processual a respeito do valor dos danos a serem eventualmente reparados e provas suficientes a sustentá-los, primando assim, pelo devido processo legal. Outrossim, ressalte-se que nada impede que as vítimas postulem o ressarcimento do prejuízo material em voga, na esfera cível.

Isento os condenados do pagamento das custas e despesas processuais diante da concluída pobreza.

Nos termos do art. 91, II, “a” e “b” do Código Penal

e calçado no entendimento jurisprudencial , DECLARO o perdimento em favor da União de eventuais objetos apreendidos que tenham correlação com o crime.

DETERMINO a imediata restituição de eventuais documentos pessoais e objetos, a quem de direito, desde que comprovada sua propriedade. Para tal, intime-se pessoalmente, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias. Não sendo possível a intimação, faça-se por edital, fixando-se, igualmente, o prazo de 15 (quinze) dias.

Tratando-se de veículos e não sendo intimado o interessado (seja porque foi inerte ao chamamento judicial ou pelo fato de não ter sido localizado) deverá o Sr. Gestor certificar-se de que o veículo não se encontra alienado (mediante buscas no site do Detran).

Na hipótese de haver registro de restrição no veículo, o Sr. Gestor deverá providenciar para que a instituição financeira seja intimada pessoalmente para se manifestar sobre eventual direito/interesse sobre o bem no prazo de 15 dias; não sendo possível a intimação pessoal, por edital, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorridos 90 (noventa) dias do decurso de prazo da intimação e não sendo reclamados os bens supramencionados, DECRETO a perda das coisas apreendidas em favor da União.

Havendo fiança depositada nestes autos, aplico o disposto no art. 336, do Código de Processo Penal

e DETERMINO que o valor recolhido seja mantido depositado, para ao eventual pagamento de custas, indenização do dano, prestação pecuniária e multa , em havendo condenação dessas verbas no presente feito. Havendo saldo remanescente, restitua-se ao réu ou seus sucessores, intimando-os para tanto, expedindo-se edital, se necessário, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para comparecer em Juízo para levantamento da importância depositada. Escoado o prazo sem manifestação, DECLARO desde já o perdimento de qualquer importância lícita depositada nos autos em favor do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN.”

Como exposto, o réu busca a retificação da sentença com a finalidade de readequar o ‘quantum’ aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, já o Ministério Público busca o reconhecimento de aumento de pena do roubo relativa a restrição da liberdade das vítimas, estabelecido o regime inicial fechado e fixado valor mínimo de indenização.

Sem razão o apelante.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a dosimetria, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o

Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso em análise, verifico que o magistrado de primeiro grau, ao fixar a fração de 3/8 na terceira fase da dosimetria, fundamentou adequadamente sua decisão, não se limitando a indicar o número de majorantes, mas apontando elementos concretos dos autos que justificaram a exasperação da reprimenda.

A sentença, no ponto, assim consignou:

"(...) Ora, no caso em concreto, está sobejamente demostrado que: i) o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo; ii) e por mais de uma pessoa, com divisões de tarefa entre os criminosos (um deles, na posse de arma de fogo fez a abordagem inicial, enquanto os demais entraram logo em seguida e, em apoio, velavam para que a empreitada criminosa fosse exitosa do seu início até o momento da fuga auxiliando no recolhimento da res, e no exercício intimidativo sobre as vítimas dificultando eventual reação). Desse modo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, e seguindo o posicionamento jurisprudencial a reprimenda no caso concreto deve ser exasperada em 3/8, fração essa que se justifica a razão do maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física do ofendido, mormente diante do maior grau de intimidação imputado a vítima pelo uso de arma de fogo, revelando periculosidade e audácia dos agentes na ação criminosa, justificando maior reprovabilidade."

Constato, portanto, que ao aumentar a pena na terceira fase em 3/8, fundamentou sua decisão na gravidade concreta da conduta, destacando a dinâmica dos fatos empregado pelos agentes, caracterizado pela divisão de tarefas, pelo emprego de arma de fogo e pelo acentuado grau de intimidação imposto às vítimas. Tais circunstâncias evidenciam a maior reprovabilidade da conduta e justificam a majoração da pena em fração superior ao mínimo legal.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 443, estabelece que:

"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

No caso dos autos, constato que o magistrado sentenciante observou fielmente o entendimento sumular, apresentando fundamentação concreta para justificar a exasperação da pena em fração superior ao mínimo legal.

Nesse sentido:

"(...) O juiz de primeiro grau motivou em dados concretos a adoção de fração de aumento de pena, pela incidência de duas majorantes – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo –, justificando o incremento acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 443 do STJ." (TJMT, N.U 0013528-70.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 09/07/2024)

Portanto, não há que se falar em redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, uma vez que a sentença apresentou fundamentação adequada para justificar a exasperação da pena em 3/8.

Assim, o recurso defensivo não comporta provimento.

DO RECURSO MINISTERIAL

DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA PRETEXTADA

O Ministério Público pede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, relativa à restrição da liberdade das vítimas, alegando que estas foram mantidas em um quarto da residência por, pelo menos, 30 minutos.

A pretensão ministerial merece acolhimento.

A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, demanda que a vítima permaneça com sua liberdade restrita por tempo juridicamente relevante, assim considerado aquele que excede o necessário para a consumação do delito.

No caso em análise, conforme bem destacado no parecer ministerial, o conjunto probatório, especialmente o interrogatório extrajudicial dos corréus e o depoimento judicial da vítima Fernanda Nunes da Silva de Oliveira, demonstra que as vítimas foram mantidas em um quarto da residência por, pelo menos, 30 minutos.

O corréu ISRAEL ALVARES DA SILVA, em seu interrogatório policial, confessou que o delito durou entre 30 e 40 minutos, tendo tal confissão sido confirmada em juízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal firmou-se no sentido de que o tempo de aproximadamente 30 minutos de restrição da liberdade da vítima é suficiente para configurar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. Confira-se:

"A restrição de liberdade da vítima por aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos (...) é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal – CP." (STJ, AgRg no HC n. 841.434/SC, TJMT, AC n. 1034371-78.2023.8.11.0003)

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, referente à restrição da liberdade das vítimas, atende ao que se firmou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para a sua configuração, a vítima deve ter a liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante. - Na hipótese, resultou evidenciado que as vítimas foram amarradas, trancafiadas em um dos cômodos da casa e lá deixadas pelos roubadores, que se evadiram do local, de forma a comprovar que suas liberdades foram cerceadas por tempo superior ao necessário para a consumação do delito." (STJ, HC 404.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017)

Assim, restando comprovado que as vítimas permaneceram com sua liberdade restrita por período juridicamente relevante de aproximadamente 30 minutos, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Com o reconhecimento da causa de aumento relativa à restrição da liberdade das vítimas, faz-se necessária a reformulação da dosimetria da pena para todos os condenados, considerando que todos participaram do mesmo delito nas mesmas circunstâncias.

Em observância ao princípio da isonomia e diante da necessidade de conferir tratamento uniforme aos réus que praticaram o mesmo delito nas mesmas condições, passo a realizar a nova dosimetria da pena para cada um dos recorridos:

RÉU ISRAEL ALVARES DA SILVA:

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada pelo juízo de origem em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando a análise das circunstâncias judiciais realizada na sentença.

Na segunda fase, não há alterações, permanecendo a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, uma vez que as atenuantes da confissão e da menoridade relativa não incidiram em razão da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplico as causas de aumento reconhecidas: emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (3/8) e restrição da liberdade das vítimas (1/5), resultando na pena intermediária de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Por fim, em razão do concurso formal de crimes envolvendo quatro vítimas, majoro a pena em 1/4 (um quarto), resultando na PENA DEFINITIVA de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixando o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

RÉU JHONATHAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA:

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada pelo juízo de origem em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando a análise das circunstâncias judiciais realizada na sentença.

Na segunda fase, não há alterações, permanecendo a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, uma vez que as atenuantes da confissão e da menoridade relativa não incidiram em razão da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplico as causas de aumento reconhecidas: emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (3/8) e restrição da liberdade das vítimas (1/5), resultando na pena intermediária de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Por fim, em razão do concurso formal de crimes envolvendo quatro vítimas, majoro a pena em 1/4 (um quarto), resultando na PENA DEFINITIVA de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixando o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

RÉU IURY ANTONIO MAGALHÃES:

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada pelo juízo de origem em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando a análise das circunstâncias judiciais realizada na sentença.

Na segunda fase, não há alterações, permanecendo a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, uma vez que as atenuantes da confissão e da menoridade relativa não incidiram em razão da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplico as causas de aumento reconhecidas: emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (3/8) e restrição da liberdade das vítimas (1/5), resultando na pena intermediária de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Por fim, em razão do concurso formal de crimes envolvendo quatro vítimas, majoro a pena em 1/4 (um quarto), resultando na PENA DEFINITIVA de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixando o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA ÀS VÍTIMAS

O Ministério Público requer a fixação de valor mínimo a título de indenização, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Neste ponto, entretanto, a pretensão ministerial não merece acolhimento.

Embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso de fixação de indenização mínima tanto na denúncia quanto nos memoriais finais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.672/SC, pela Terceira Seção, sob a relatoria do Min. Ribeiro Dantas, julgado em 21.11.2023, firmou entendimento no sentido de que, para a fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, não basta o pedido expresso na inicial e a oportunidade de contraditório, sendo necessária também instrução específica sobre a existência e extensão do prejuízo.

O referido precedente estabeleceu que "a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração depende, além de pedido expresso do titular da ação penal ou da parte ofendida, da produção de prova, verossímil e adequada, no curso da instrução processual, viabilizando-se o respeito à garantia do contraditório e da ampla defesa".

No caso em apreço, verifica-se que não houve instrução específica sobre os danos materiais sofridos pelas vítimas, limitando-se a fase probatória à demonstração da materialidade e autoria delitivas. Não foram produzidas provas suficientes quanto ao valor dos bens subtraídos e não recuperados, o que impossibilita a fixação da indenização mínima nos moldes pretendidos pela acusação.

Observo que as contrarrazões defensivas ressaltaram precisamente este ponto, ao afirmarem que "NÃO existe nos autos qualquer prova além do depoimento da Vítima no que diz respeito aos objetos subtraídos e seus respectivos valores".

Diante da ausência de instrução específica sobre os danos materiais, conforme exige o precedente do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a fixação da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, devendo as vítimas, caso queiram, pleitear a reparação civil na esfera cível.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto por IURY ANTONIO MAGALHAES e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, no sucessivo, ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para:

1.

Reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, relativa à restrição da liberdade das vítimas;

2.

Reformular a dosimetria da pena para todos os réus, com o acréscimo da causa de aumento mencionada, fixando para cada um deles a PENA DEFINITIVA de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa;

3.

Alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o FECHADO, para todos os condenados, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025